Tribunal: TJSP
Processo: 2162156-03.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação Rescisória. Sentença que julgou improcedente ação indenizatória. Recurso de apelação interposto. Ação rescisória que deveria ter como objeto o Acórdão que julgou o apelo e não a r. sentença. Concessão de oportunidade para emendar a petição inicial. Decurso do prazo sem manifestação. Petição inicial indeferida.